Tribunal: TJBA
Processo: 8066409-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066409-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA DOS REIS e outros (12)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declarou a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Salvador e determinou a remessa dos autos à Comarca de Cachoeira, sob o fundamento de que o fato gerador do dano ambiental teria ocorrido nesta última. A ação originária busca reparação de danos materiais e morais alegadamente sofridos por pescadores e marisqueiros em decorrência de conduta atribuída à empresa responsável pela captação de força hidráulica para geração de energia elétrica no complexo Pedra do Cavalo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
D
efinir se é válida a decisão judicial que, de ofício, declina da competência territorial em ação fundada em responsabilidade civil por dano ambiental com base no foro do local do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 33) veda a declaração de incompetência relativa de ofício, exigindo a provocação da parte interessada, sob pena de prorrogação da competência territorial.
A relação jurídica discutida na ação principal permite o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, conforme entendimento firmado no REsp 2.005.977/RS, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à facilitação da defesa dos direitos do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).
O foro do domicílio do consumidor ou aquele que melhor facilite a sua defesa deve ser respeitado, inclusive nas ações que envolvem danos ambientais e prestação de serviços públicos essenciais, como no caso dos autos.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece expressamente que a competência para julgar ações semelhantes, envolvendo danos ambientais causados pela empresa Votorantim Energia S/A, é da Comarca de Salvador, afastando reiteradamente o reconhecimento ex officio da incompetência territorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido, d
eterminando a manutenção da tramitação do feito no juízo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066409-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como Agravados ADRIANA FERREIRA DOS REIS e outros (12).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador (a) de Justiça